Tribunal: STF
Processo: RHC 150456
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Descabimento. Conclusão nas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Precedentes. Regime inicialmente fechado. Imposição motivada na grande quantidade de droga apreendida (32 kg de maconha). Motivação idônea. Precedentes. Regimental não provido.